Tribunal: TJDFT
Processo: 0736406-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Autos no 0736406-67.2024.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Gol Linhas Aéreas S/A Apelados: P.C.B.P. Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Gol Linhas Aéreas S/A contra a sentença (Id. 71928783) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. Verifica-se a possibilidade de reexame, de ofício, do montante referente aos honorários de advogado. Feitas essas considerações, manifestem-se as partes, com fundamento na regra prevista no art. 10, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator